Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748394-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO EMBARGADO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Tatiana Corrêa Lima Galvão contra decisão monocrática que não conheceu do agravo interno em razão de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento nos arts. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A embargante alega que o acórdão embargado está omisso e contraditório. Sustenta que o acórdão de id 71499876 foi proferido com base nos fundamentos da decisão monocrática anterior (id 68177100) contra a qual foram opostos embargos de declaração. Explica que esses embargos de declaração não foram apreciados regularmente e o feito foi encaminhado diretamente ao colegiado sem o devido enfrentamento das teses recursais suscitadas por ela. Ressalta que a capitulação promovida, qual seja de converter os embargos de declaração em agravo interno indevidamente, acarretou-lhe prejuízo processual relevante. Acrescenta que foi privada da argumentação adequada de suas alegações recursais, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca que o conteúdo do julgamento colegiado não esclarece expressamente se enfrentou os fundamentos apresentados nos embargos de declaração opostos ou o agravo de instrumento, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a decisão embargada não apreciou a alegação de que houve julgamento colegiado de embargos de declaração sem prévia e específica intimação da parte sobre essa conversão. Defende omissão quanto a análise dos arts. 10, 489, §1o, incs. IV e VI, 1.022 e 509 do Código de Processo Civil. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios indicados com a atribuição de efeitos infringentes. O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 74833644). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016). A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Não vislumbro quaisquer dos vícios indicados. A decisão embargada consignou que o art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê que contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do tribunal quanto ao processamento. Acrescentou que o art. 28, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que julgar o agravo interno contra decisão do Relator compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas nos processos de competência respectiva. Explicou que o processo originário trata-se de liquidação provisória de sentença. Relatou que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que afastou a alegação de intempestividade, definiu os aluguéis devidos, indeferiu o requerimento de condenação do ora embargado por litigância de má-fé e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Narrou que a embargante interpôs agravo de instrumento. Acrescentou que esta Relatoria conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu-o apenas em seu efeito devolutivo. Esclareceu que a embargante opôs embargos de declaração contra essa decisão e o recurso foi desprovido em decisão monocrática de id 68177100. Observo, neste ponto, que os embargos de declaração foram apreciados devidamente de forma monocrática em decisão fundamentada. Destacou que a embargante não apresentou qualquer insurgência contra a decisão supracitada no prazo legal, não obstante a sua intimação registrada no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) e os autos vieram conclusos. Acrescentou que a embargante foi intimada da inclusão do agravo de instrumento na pauta de julgamento da Décima Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível. Registrou que Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu em parte do agravo de instrumento e, na extensão, negou-lhe provimento em decisão unânime de seus membros. Afirmou que contra esse acórdão foi interposto agravo interno. Ressaltou que o agravo interno somente pode ser interposto contra decisão monocrática e não colegiada. Explicou que a dúvida alegada sobre qual o recurso estaria em julgamento pelo colegiado, se os embargos de declaração ou o agravo de instrumento, não justifica a interposição de um recurso com hipótese de cabimento legal restrita às decisões monocráticas. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, independentemente do recurso julgado, e não pelo Relator monocraticamente. Acrescentou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível o cabimento do agravo interno interposto contra decisão colegiada em razão de erro grosseiro. Concluiu que o agravo interno interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça é incabível e padece de manifesta inadmissibilidade em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Confira-se trecho da decisão embargada (id 73979827): A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 8.11.2024, a repercussão geral do debate acerca da incidência do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 (Tema de Repercussão Geral n. 1.349). O feito originário refere-se a cumprimento definitivo de sentença e não houve, até o momento, determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral n. 1.349. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso. A Resolução n. 303/2019 (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário) foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua função constitucional prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal e no art. 107-A, § 4o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria, de modo que a aplicação da referida Resolução permanece hígida. Confira-se julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça em caso análogo: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO CÁLCULO APURADO EM NOVEMBRO-2021, CONSTITUÍDO DO VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, COM A EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO PARÂMETRO, UMA VEZ QUE A TAXA SELIC ABRANGE TANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA COMO OS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma legal do art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021, que determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública, silenciou sobre a base de cálculo do novo parâmetro de correção monetária. Todavia, o art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 2. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. 3. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção monetária em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa Selic para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, precedente vinculativo, ainda não apreciou, na ADI 7.435, a medida cautelar de suspensão dos efeitos do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de forma que não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1913082, 00515431720168070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no DJE: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A terceira controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que o Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. A quarta controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade do trânsito em julgado deste agravo de instrumento para o prosseguimento da execução em relação aos valores controversos. O caso em exame trata de cumprimento definitivo de sentença, sem recurso com atribuição de efeito suspensivo ou outras questões pendentes que, em tese, poderiam impedir a continuidade da execução. Não há fundamento jurídico no caso concreto que condicione o trânsito em julgado deste agravo de instrumento para o prosseguimento da execução em relação aos valores controversos. A questão do não cabimento do agravo interno no caso concreto foi decidida de forma integral e coerente. A decisão encontra-se fundamentada e de acordo com o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Destaco que inexiste razão para a dúvida suscitada acerca de qual o recurso julgado pelo colegiado. Os embargos de declaração mencionados pela embargante foram opostos contra a decisão monocrática de id 66671488 e devidamente apreciados e decididos na decisão de id 68177100. O passo seguinte da marcha processual é o julgamento do mérito do agravo de instrumento e inexiste previsão legal para intimação prévia do agravante. O acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça identifica o recurso julgado, qual seja, o agravo de instrumento. O recurso encontra-se identificado inclusive na ementa do acórdão. O agravo interno é incabível contra acórdão nos termos expressos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso exclusivo contra decisões monocráticas, conforme consignado na decisão ora agravada. O conhecimento de recurso manifestamente incabível é impossível. A insurgência da embargante deveria ter sido apresentada pelas vias processuais adequadas. O indicado pela embargante não se trata de omissão ou de contradição, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses é evidente, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. A embargante sustenta a necessidade de prequestionamento explícito quanto aos arts. 10, 489, §1o, incs. IV e VI, 1.022 e 509 do Código de Processo Civil. A pretensão de prequestionamento numérico não configura qualquer vício do julgado e não dispensa a sua devida comprovação. O prequestionamento necessário à interposição dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal ocorre nas hipóteses em que a tese a ser debatida não foi enfrentada no acórdão recorrido, a fim de se evitar inovação recursal. O art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê o prequestionamento implícito, suficiente para preencher o requisito de eventual recurso especial interposto. A manifestação específica sobre cada argumento invocado é desnecessária, de modo que cabe ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. A decisão embargada encontra-se fundamentada, expôs suas razões e dirimiu todas as questões para o não provimento do agravo de instrumento. Ressalto que os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator